Tribunal: STF
Processo: ARE 1423457
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.05.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 735 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 808.524-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Tema 735, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria referente ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não comprovada a preterição.



    2. A questão dos autos, todavia, é diversa do paradigma da repercussão geral pois, no caso concreto, pretende-se o reconhecimento do direito à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, em decorrência de suposto desvio de função de empregados já contratados. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 735 da repercussão geral. 



    3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à configuração ou não de preterição, demandaria o reexame de fatos e provas, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. Inaplicável, portanto, a incidência do Tema 784 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 837.311-RG.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.